Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIDUCIANTE. NÃO ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.
1. A alienação fiduciária em garantia de bem imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, conforme artigo 1.368-B, do Código Civil.
2. O credor fiduciário, que se tornar proprietário pleno do bem, passa a responder pelo pagamento das despesas condominiais, tão somente a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem.
3. A Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê que, em caso de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário.
4. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
5. Recurso do apelante/autor conhecido e provido.
6. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido.